Tribunal: TJDFT
Processo: 0724674-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724674-58.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: JOAO CARLOS SCALIA DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da decisão proferida na execução fiscal movida contra o ESPÓLIO DE JOAO CARLOS SCALIA, no seguinte teor: “DECISÃO Trata-se de execução fiscal ajuizada contra o espólio. É o breve relatório. DECIDO. Emende o Distrito Federal a inicial para indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, uma vez que a ele compete a representação judicial do espólio, sob pena do indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Não havendo inventário em curso, promova o exequente a citação de todos os herdeiros necessários do executado, nos termos dos artigos 110 e 313, §2o, inciso I, do CPC. Na hipótese de o falecido ter deixado viúvo, deverá ser apresentada a certidão de casamento atualizada. Na mesma oportunidade, deverá a parte exequente demonstrar as providências preliminares adotadas para avaliar se as forças da herança comportam a satisfação da dívida, conforme determina o art. 5o da Lei Complementar Distrital n. 1.026/23. Tendo em vista a necessidade de regularização processual, cancele- se a audiência de conciliação designada. Intime-se. Documento datado e assinado pelo(a) magistrado(a) conforme certificação digital.” Do teor do ato judicial impugnado, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho facultando a emenda da petição inicial. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, nesta fase processual. Somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Necessário registrar, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-exequente, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 23 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora